Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante da inércia da parte executada em face dos reiterados atos ordinatórios (IDs 10920524, 12692877 e 15145769), conclamando-a para providenciar o pagamento da requisição de pequeno valor de ID 10920486), peticionou a exequente para requerer o sequestro da quantia necessária para o pagamento do crédito via sistema BacenJud, não sem antes remeter os autos a douta Contadoria Judicial para fins de sua atualização pelo IPCA-E e acréscimo dos juros moratórios (ID 18149874). Instados a se manifestarem sobre o referido pedido, os executados não apresentaram resposta, conforme certidão de ID 20887030. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, o credor pediu o sequestro do valor exequendo mediante o sistema BacenJud. Consigne-se que o pleito implica em penhora de bem público pertencente à pessoa jurídica da Administração Pública direta. Embora a finalidade seja de atribuir maior efetividade à decisão judicial que condenou o Distrito Federal, o sequestro pretendido atinge os bens públicos gravados pela cláusula de inalienabilidade e colocados fora do comércio jurídico. Dispõe o art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; [...] Ainda quando considerado que o crédito provém de obrigação de pequeno valor, entendo que não está sujeito à penhora, uma vez que diz respeito a interesses da coletividade como um todo e não apenas do Estado como sujeito de direitos. Ora, o patrimônio a ser atingido é o destinado a implementação do bem comum mediante ações programadas de acordo com o orçamento público. Desse modo, é preciso respeitar o sistema de requisição de pequeno valor, que ainda é o melhor para evitar danos ao interesse público. Não se olvida que o art. 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, que trata os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão quando desatendida a requisição judicial de pequeno valor. Porém, o Código de Processo Civil de 2015 excluiu até mesmo o sequestro, então previsto no art. 731 do Código de Processo Civil de 1973, para os casos de preterição do direito de preferência em execução contra a Fazenda Pública. Mister, assim, garantir as condições jurídicas para permitir o gerenciamento das receitas públicas de acordo com a saúde financeira do ente público. Com essas considerações, indefiro o pedido de sequestro de quantia necessária para o pagamento da requisição de pequeno valor expedida. Quanto ao requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização do débito, realmente, os cálculos de ID 10920420 (pgs. 3/4) mostram a utilização da TR quando, por força da orientação exarada pelo Pretório Excelso no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, deverá a quantia exequenda sofrer a atualização com a correção monetária pelo IPCA-E, não sendo a hipótese de remessa ao referido setor deste egrégio Tribunal, porquanto a parte exequente detém condições de realizar essa tarefa, sem necessidade de onerar a máquina pública para tanto. Dessa forma, determino à parte credora que atualize o valor do débito, considerando o IPCA-E como índice para fins de correção monetária. Em seguida, sendo juntada planilha de cálculos, abra-se vista aos executados para manifestar-se a seu respeito. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador